Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716289-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JESSE MIRANDA VITALE HELLMEISTER, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Em resposta à comunicação ID 15946741/15946743, oficie-se ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública solicitando o encaminhamento da requisição retificadora e informando que, no presente precatório expedido em face do IPREV, foi paga parcela superpreferencial ao credor JESSE MIRANDA VITALE HELLMEISTER, com o repasse proporcional do destaque de honorários, no dia 07/04/2020, no valor bruto de R$ 52.250,00. 2. A COORPRE esclarece que, se o valor retificado do presente precatório for menor do que a parcela superpreferencial já paga, eventual diferença deverá ser deduzida por ocasião da superpreferência no precatório a ser emitido em face do Distrito Federal, e não do valor de expedição deste novo precatório a expedir. Tal providência é para evitar que o credor receba valores superiores ao limite da superpreferência em cada um dos precatórios, considerando, inclusive, os intercâmbios de valores entre os entes devedores IPREV e Distrito Federal nos precatórios expedido e a expedir. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios